Tribunal: TJDFT
Processo: 0733041-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733041-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: MIRNA LEILA SAMPAIO PINTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CEAM BRASIL – PLANOS DE SAÚDE LIMITADA, contra a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para o agravado G.A.S. para que custeie a assistência domiciliar ou home care. Defende a ausência dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência e que a Resolução Normativa no 465/2021 da ANS determina que o rol é taxativo. Adverte que a referida resolução não prevê cobertura obrigatória para quaisquer procedimentos executados em domicílio. Assegura que não há qualquer obrigação contratual ou legal que imponha à operadora de plano de saúde o dever de fornecer home care. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID 62523332). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em análise a decisão recorrida é a seguinte: “Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que há fundamentos suficientes para a concessão da tutela de urgência pleiteada. De início, tem-se que existe vínculo consumerista entre o(a) autor(a) e a empresa seguradora de saúde. Analisando os autos, conquanto ainda não se tenham todas as informações sobre os fatos narrados, notadamente o efetivo motivo do cancelamento ou migração do plano de saúde, entendo que, por ora, e considerando o tempo do vínculo existente entre as partes; a afirmação de que o pagamento encontra-se em dia; e a gravidade do estado de saúde do autor, é recomendável manter-se o vínculo contratual, até que o contraditório permita o aprofundamento das questões fáticas. Isso porque, o que está em jogo é a preservação do direito à saúde do autor e o acesso à tratamentos necessários à manutenção de sua vida, também em razão do caos que se encontra a saúde pública no Distrito Federal, muito pouco acessível. Assim, conquanto seja possível a rescisão unilateral do plano pela operadora de plano de saúde, é imperioso se verificar se houve ou não prévio e válido aviso ao beneficiário, para que ele pudesse ter tido condições de realizar a migração para outro ou para que ele pudesse ter realizado a regularização das questões eventualmente pendentes Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CANCELAMENTO IRREGULAR. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E OPERADORA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. NOTIFICAÇÃO INEFICAZ. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. CONSUMIDOR QUE TEVE EFETIVO PREJUÍZO COM O CANCELAMENTO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. I. As relações jurídicas entre operadoras de planos de assistência à saúde, "administradoras de benefícios" e consumidores são regidas pela Lei 9.656/1998 e, subsidiariamente, pelo Código de Defesa do Consumidor. II. A "administradora de benefícios" que intermediou a contratação e veiculou a notificação considerada irregular é parte legítima para a causa que tem por objeto a manutenção do plano de assistência à saúde. III. A validade da resilição unilateral do contrato coletivo de assistência à saúde pressupõe notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 17 da Resolução Normativa 195/2009, da Agência Nacional de Saúde - ANS. IV. Identificada a irregularidade no procedimento de notificação que, acaso atendesse às exigências legais, autorizaria a resilição unilateral, o plano de saúde deve ser mantido nos moldes contratados até que eventualmente venha ser resolvido de forma adequada. V. Traduz dano moral passível de compensação pecuniária o abalo psíquico e emocional sofrido pelo beneficiário que, em face do cancelamento irregular do contrato, tem efetivo prejuízo quanto à assistência à saúde. VI. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação do dano moral arbitrada em R$ 5.000,00. VII. Não pode ser reconhecida a existência de dano moral em relação aos beneficiários que não experimentaram adversidades concretas em virtude do cancelamento de plano de saúde. VIII. Recursos das Rés parcialmente providos. Recurso dos Autores prejudicado.” (Acórdão n.1190204, 20160910187707APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 05/08/2019. Pág.: 401/402). Por outro lado, analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do CPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, uma vez que, segundo o relatório médico acostado os autos, o estado de saúde da paciente é gravíssimo, sendo certo é “DEPENDENTE DE TERCEIROS PARA A REALIZAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DIÁRIAS BÁSICAS. PACIENTE COM NECESSIDADE DE CAMA HOSPITALAR, CUIDADOS ÚLCERA SACRAL E TRONCOANTÉRICA, FONOTERAPIA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR E FONOTERAPIA DOMICILIAR” (ID 203837864 - Pág. 1). Quanto à questão específica do tratamento em "home care", o TJDFT já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE COBERTURA. NECESSIDADE DO TRATAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RISCO DE MORTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar à requerida, que autorize e custeie, no prazo de 24 horas, a assistência domiciliar (home care) da parte autora, nos exatos termos do relatório médico, inclusive relativos aos critérios clínicos, materiais mínimos necessários e equipe de suporte necessária ali descritos, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite provisório de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 2. Ao plano de saúde compete apenas a indicação da doença, não da coberta contratada, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito pelo médico, incluindo o período necessário de acompanhamento domiciliar. 3. O relatório médico demonstra que o estado de saúde da paciente requer acompanhamento domiciliar, não podendo o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao profissional legalmente habilitado (médico). 4. Precedente jurisprudencial: "(...) apenas o médico assistente, após análise detalhada do caso clínico, é quem possui a atribuição de prescrever a terapêutica mais adequada ao paciente. Assim, não cabe ao plano de saúde limitar/excluir no contrato a prestação dos serviços médicos em regime domiciliar, quando necessário ao tratamento do enfermo. Logo, incumbe à agravante o dever de cobrir a totalidade dos gastos com o tratamento realizado pela autora. (...)". (07083226920188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 12/09/2018). 5. Diante disso, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante preste o tratamento à autora, em regime de home care. 6. Recurso improvido.” (Acórdão 1293728, 07305913420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A situação de risco está evidenciada diante da grande vulnerabilidade do autor e de seu frágil estado de saúde, totalmente dependente de auxílio técnico 24 horas por dia. Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, § 4o, do CPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar do autor os valores gastos para a sua manutenção em atendimento "home care". Diante desse cenário, defiro a tutela de urgência para determinar que as rés autorizem e custeiem a assistência domiciliar ou "home care" ao autor, com auxílio de enfermagem por 24 horas, além dos demais profissionais necessários ao tratamento (como fonoaudiólogo, fisioterapeuta e outros), conforme o laudo médico de ID 203837864, cuja cópia deverá acompanhar o mandado. A assistência integral, 24 horas, deverá ser prestada pelas rés ao autor no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contados da intimação pessoal, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Estipulo como limite máximo da multa o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).” A controvérsia recursal está em verificar se o plano de saúde agravante pode ser compelido a autorizar tratamento domiciliar – home care, conforme prescrito pelo médico assistente. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, além da Lei no 9656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. Quanto ao caso em análise, o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é atualmente regulamentado pela Resolução Normativa n. 465/2021, vigente desde 1.4.2021. O referido rol estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados, nos termos do art. 35 da Lei n. 9.656/1998, observada as segmentações assistenciais contratadas. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento, quanto à exclusão/limitação de cobertura ao tratamento domiciliar necessário à melhoria da saúde do paciente, de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, como demonstram os julgados a seguir: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). CABIMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 19/4/2021, DJe 23/4/2021) (...) (AgInt no AREsp n. 1.901.214/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023) DIREITO CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. O Tribunal de origem entendeu que o beneficiário do plano teria direito ao tratamento home care com fisioterapia, pois seria inconteste sua necessidade, ante seu estado de saúde frágil decorrente da doença de Parkinson. 4. Rever a conclusão da Corte de origem quanto à imprescindibilidade do home care exigiria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que esbarra na Súmula n. 7/STJ. 5. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no REsp n. 1.994.152/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). 6. "A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência" (AgInt no AREsp n. 2.021.667/RN, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). 7. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp n. 2.032.929/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Os serviços de home care (internação domiciliar) constituem desdobramento do tratamento de internação hospitalar contratualmente previsto e não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde. Por esse motivo, ao menos em princípio, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, de modo que o plano de saúde não pode negar o serviço sob o argumento de ausência de previsão contratual se a modalidade de internação hospitalar foi contratada. Como bem explicado na decisão recorrida, trata-se de paciente com estado de saúde grave, com 86 anos, se recuperando de acidente vascular cerebral (AVC), com quadro de síndrome demencial, sendo considerada alienada mentalmente (ID 194259543 – autos originários). É certo que devem ser observados critérios técnicos que levam à indicação de internação domiciliar, conforme a complexidade clínica do paciente. Todavia, a operadora não pode interferir sobre a prescrição da terapêutica mais adequada ao paciente, uma vez que cabe ao médico responsável definir o tratamento adequado e sua periodicidade. Nesse caso específico em que o estado de saúde do agravante é muito frágil, a retirada do home care a colocaria em situação de risco. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 12 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital